Tribunal: STF
Processo: Rcl 53468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. CRITÉRIOS. ADC Nº 58/DF: OBSERVÂNCIA. LIMINAR REVOGADA. IMPROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Claro S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0020427-33.2016.5.04.0030.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que a decisão impugnada teria ignorado o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Afirma que “a cumulação dos juros de 1% com o IPCA-E representa nítida  violação à jurisprudência do STF estabelecida no precedente vinculante pelo STF nos autos ADC 58,  ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021” (e-doc. 1, p. 5, item 17). 

 4.	Pede a concessão de provimento liminar para sobrestar a decisão reclamada. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão, a fim de que se observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, “de modo que a apuração dos juros na fase extra judicial sejam restritos à TRD, não aos juros de 1% mensais” (e-doc. 1, p. 9, item 28.ii).

 5.	Em sede de cognição preambular, por entender presentes os requisitos legais, deferi, em parte, o pedido liminar e determinei a suspensão parcial dos efeitos do acórdão reclamado, “sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito” (e-doc. 13).

 6.	O Juízo reclamado prestou informações (e-docs. 16-18).

 7.	O beneficiário da decisão reclamada, Anderson Rafael Leite Antunes, apresentou contestação em que pleiteia a improcedência do pedido, por considerar que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região atuou em “observância estrita do julgado na ADC nº 58, não  havendo que se falar em desrespeito à autoridade do STF” (e-doc. 26).

 8.	Colheu-se o parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL.
1. A decisão reclamada, na fase pré-judicial, ao deliberar pela incidência do IPCA-E acrescido de juros de mora legais, previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991, como índice de correção monetária, observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’.
2. Os princípios da cooperação (CPC, art. 6º) e da boa-fé processuais (CPC, art. 5º) impõem a interpretação da decisão a partir da ‘conjugação de todos os seus elementos’ (CPC, art. 489, § 3º); e o item 6 da ementa dos paradigmas é explícito em atestar que ‘além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)’.
— Parecer pela improcedência da reclamação.” (e-doc. 29).

É o relatório.

Decido.

 9.	O detido exame dos autos, em especial a partir das informações prestadas pela autoridade judicial reclamada, tenho que não houve o cogitado descumprimento das balizas fixadas pela Suprema Corte no julgamento das ações apontadas como paradigmas.

 10.	Ao contrário do alegado na petição inicial, o acórdão reclamado não fixou, para a fase pré-judicial, a cumulação do IPCA mais juros de mora de 1% ao mês. Ao revés, foi determinada a incidência, para o aludido interregno, do IPCA mais os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, o que guarda sintonia com o item 6 da ementa resultante do julgado paradigma, assim vertido:

“(...) 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). (...).”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 11.	A observância fidedigna desses parâmetros foi comprovada pela Relatora do caso no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, de cujas informações extraio o seguinte trecho, verbis:

“(...) A reclamante Claro S.A. incorre em equívoco ao afirmar que houve determinação de juros de  1% a.m. 
Em momento algum ocorreu este equívoco, pois a decisão do STF é clara em referir como  juros na fase pré-processual a TRD acumulada do caput do art. 39 da Lei 8.177/91.
Os juros  no percentual de 1% estão previstos no § 1º da referida norma e foram expressamente  excluídos da decisão.
Os termos do acórdão são de: 
dar parcial provimento ao agravo de petição do exequente para determinar a  retificação da conta quanto aos critérios de correção monetária do débito, com  a adoção do IPCA-E e juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei nº  8.177/1991 na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa  SELIC (nesta já englobados os juros de mora), ressalvando-se os valores  pagos
Foram aplicados os juros da TRD acumulada e não os juros de 1% a.m. A TRD é prevista no  caput da norma e os juros no § 1º. A decisão é expressa em indicar a regra aplicável.
O acórdão é preciso, determinando apenas, em provimento parcial, a aplicação, na íntegra, da  decisão nas ADCs 58 e 59, qual seja, os juros na fase pré-processual, que constam na decisão.  O provimento parcial ao agravo de petição do exequente, pois a decisão da origem não deferiu  os juros na fase pré-processual e que o STF fixou. (...)
(...) A questão são os termos da decisão vinculante e eles contemplam os juros do caput da regra já  citada. A contagem é do IPCA-e na fase pré-processual acumulado com os juros legais e o IPCA  na fase processual. Não consta qualquer determinação de juros de 1% a.m. na decisão. 
Os termos do acórdão são os termos da decisão vinculante do STF, transcrita no acórdão e  integralmente aplicada, sem qualquer restrição ou interpretação, e considera esta julgadora  que a discussão da impetrante é dos juros, aqueles da TRD acumulada, mas eles estão  lançados na decisão e estão sendo incluídos. Repiso que não consta qualquer referência ou  deferimento de juros de 1% a.m. 
A jurisdição foi prestada no sentido de observância da decisão vinculante, sem qualquer  digressão interpretativa. Foi transcrita a decisão e os seus termos, na íntegra, observados, sem  qualquer ampliação ou interpretação. (...).” (e-doc. 18, p. 2-3; grifo no original).

 12.	Como se vê, não houve o alegado descumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, estando, os critérios adotados pelo acórdão reclamado, na estrita conformidade dos julgados apontados como paradigma.

 13.	Por fim, considerando que a alegação da parte autora destoa do teor da decisão reclamada, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, tanto pelo Juízo reclamado quanto na análise da presente reclamação, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

 14.	Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, revogo a liminar então deferida em parte e julgo improcedente o pedido formulado na presente Reclamação.

Comunique-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator